Tribunal: TJDFT
Processo: 0708352-52.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708352-52.2024.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO CESAR LEAO PASSOS EMBARGADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por PAULO CESAR LEÃO PASSOS (ID 76068776), com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra acórdão de ID 75586202. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos, no prazo legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator